Tribunal: TJES
Processo: 0011850-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011850-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO MACIEL ROCHA TAVARES e outros (2)

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO DE VOO. COMPROMISSO INADIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ASSISTÊNCIAS INFORMACIONAL E MATERIAL DEMONSTRADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as matérias exploradas no recurso
guardam relação com o objeto da lide e impugnam os fundamentos da sentença recorrida, não há o que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade. Preliminar Rejeitada.

2.
“Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
” (STJ - REsp 1584465/MG).

3. Caso concreto em que os Apelantes não comprovam o dano moral sofrido, não obstante, devidamente evidenciado o empenho da Apelada em minimizar os desconfortos inerentes à situação, através da prestação de assistência material e informacional.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Rodrigo Maciel Rocha Tavares, Paula Volpini Herkenhoff Coelho e Larissa Volpini Herkenhoff Tavares em razão da sentença de fls. 130-138, por meio da qual o MM. Juiz da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou improcedente a pretensão autoral.

No âmbito das matérias preliminares, a Apelada argumenta que o “
Recurso de Apelação apenas reitera o que foi alegado na peça vestibular, tendo a Parte Apelante deixado de impugnar os fundamentos da r. sentença, violando assim, o Princípio da Dialeticidade, o que não pode ser admitido por este Egrégio Tribunal de Justiça.
”

De acordo com o princípio em comento, o recurso deve ser argumentativo, discursivo e dialético com a decisão impugnada, tornando-se imprescindível que a parte demonstre o porquê de se contrapor (expondo suas razões de fato e de direito).

Ao que se constata da análise das razões recursais (fls. 140-159), as matérias ali exploradas guardam relação direta com o objeto da lide, no caso, a indenização por danos morais e, por conseguinte, com os fundamentos da sentença recorrida, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, pelo que
REJEITO
a referida preliminar.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do recurso.

Cumpre mencionar que, de acordo com a inicial (fls. 2-16), os Autores, ora Apelantes, que residem em Vitória-ES, estavam de férias em Maceió-AL e tinham previsão de retorno à capital capixaba às 00:20h do dia 04/03/2019 (segunda-feira), ou seja, a tempo de comparecer aos compromissos cotidianos.

O itinerário da viagem, promovida inteiramente pelos serviços prestados pela Apelada, tinha uma parada em Campinas-SP, onde os Apelantes pegariam o voo com destino à Vitória-ES. Porém, quando os Apelantes chegaram ao aeroporto de Maceió-AL, lhes foi informado que o segundo voo (de SP para o ES) não faria aquele trajeto por problemas operacionais da aeronave.

Ainda em suas razões, os Apelantes alegam que foram compelidos a seguir viagem até Campinas-SP e que ali foi disponibilizada pela Apelada hospedagem em um hotel com “péssimas instalações” e alimentação inadequada. Além disso, afirmam que devido ao mofo e à poeira presentes na acomodação, a 3ª Apelante, a menor Larissa, passou a sofrer de alergia.

Por fim, após 10 (dez) horas de atraso, os Apelantes retornaram à Vitória-ES, local de destino do itinerário.

A sentença recorrida (fls. 130-138), em que se indeferiu o pleito autoral, baseou-se na ausência de provas da lesão extrapatrimonial sofrida, já que “
A verificação da ocorrência dos danos morais em hipótese como a da presente demanda, não se dá pela mera constatação do atraso ou cancelamento do voo, presumindo-se o dano em decorrência da demora e eventual desconforto dos passageiros.
”
(fl. 133)

Como se sabe, o dano moral é uma espécie de ato ilícito que afeta a esfera subjetiva do indivíduo, ou seja, atinge os aspectos mais íntimos da personalidade humana e que pode prejudicar também o plano valorativo da pessoa perante a sociedade, lesando a sua reputação ou consideração social.

Nas lições de Humberto Theodoro Jr.:

“É ato ilícito, por conseguinte, todo ato praticado por terceiro que venha refletir, danosamente, sobre o patrimônio da vítima ou sobre o aspecto peculiar do homem como ser moral. Materiais, em suma, são os prejuízos de natureza econômica, e, morais, os danos de natureza não econômica e que “se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado [...]
A situação fática em que o ato danoso ocorreu integra a causa de pedir, cuja comprovação é ônus do autor da demanda.
Esse fato, uma vez comprovado, será objeto de análise judicial quanto à sua natural lesividade psicológica, segundo a experiência da vida, ou seja, daquilo que comumente ocorre em face do homem médio na vida social.”

(sem grifos no original)

Embora na demanda em apreço seja incontroverso o atraso do voo, por si só, tal circunstância não configura dano moral, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
(sem grifos no original)

Portanto, as meras alegações não são hábeis a demonstrar a existência concreta de prejuízo, sendo encargo dos Apelantes efetivamente comprovarem os danos extrapatrimoniais sofridos.

Em sede de Apelação, afirma-se que “
em razão do calamitoso evento, os Requerentes perderam um dia de trabalho, além do primeiro dia letivo da filha do casal, já que chegaram a sua cidade no meio da tarde da segunda-feira
” (fl. 142).

Não vislumbro nos autos, contudo, qualquer prova que confirme a perda de compromisso inadiável.

Ademais, segundo o que consta na inicial (fl. 04), os Apelantes, ao chegarem no aeroporto de Maceió-AL e serem informados de que o voo estava atrasado, propuseram à Apelada que só pegassem o voo para Campinas-SP na manhã seguinte (segunda-feira). Ora, se o atraso ocorrido fosse tão prejudicial à parte, a ponto de alegar a existência de dano moral, ela não deveria ter oferecido, por conta própria, a opção de embarque apenas no dia seguinte.

Os Apelantes ainda alegam que, em nenhum momento, foram informados acerca do motivo do atraso do voo (fl. 144), sustentando, consequentemente, a ausência de comunicação por parte da Apelada.

Entretanto, na inicial (fl. 05) consta que a Apelada justificou o atraso por problemas operacionais da aeronave e que, em face da impossibilidade de acomodar os Apelantes em outro voo com destino à Vitória-ES no mesmo dia, disponibilizou assistência material com acomodação em hotel e alimentação, enquanto esperavam para embarcar no dia seguinte (fls. 04, 142 e 145).

De acordo com a Resolução n° 400 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, o transportador, em caso de atraso de voo, deverá informar acerca da situação imediatamente ao passageiro (art. 20) e tem o encargo de oferecer assistência material a ele (art. 26). Ficando
claro que a Apelada cumpriu com as recomendações da ANAC, já que, até que o problema fosse solucionado, os Apelantes não ficaram desinformados, esperando no aeroporto de madrugada, sem a oportunidade de descansar ou sem alimentação.

Em idênticas situações, a jurisprudência pátria decidiu que:

INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – LI Nº 14.034/2020, QUE ALTEROU A LEI Nº 7.565/86, O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1029451-78.2022.8.26.0003; Relator (a):Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA.
Autores que sustentam ter sofrido danos morais em decorrência de alterações unilaterais de voo, realizadas pela companhia aérea sem a devida comunicação prévia. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão dos autores à reforma. Descabimento.
Danos morais não comprovados no caso concreto. Ausência de situações que extrapolem o mero dissabor.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1014617-06.2021.8.26.0068; Relator (a):Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023)

(sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VÔO - PERDA DE CONEXÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
- A jurisprudência do STJ, outrora inclinada a reconhecer danos extrapatrimoniais in re ipsa em casos de atraso de vôo, hoje adota o

entendimento de que a comprovação do atraso, por si só - sem provas adicionais indicativas de lesão a direito da personalidade -, não autoriza o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. -
Não logrando o passageiro comprovar que o atraso de vôo lhe causou mais do que aborrecimentos não indenizáveis, há que julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em razão do atraso.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.180936-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023)
(sem grifos no original)

Em vista disso, considerando a inexistência de elementos nos autos capazes de comprovar os prejuízos sofridos pelos Apelantes e restando evidente o empenho por parte da Apelada em minimizar os desconfortos inerentes à ocasião, p
arece-me claro que as alegações dos Apelantes não demonstram mais do que a ocorrência de meros dissabores, não configurando, desse modo, a existência de dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Via de consequência, em observância ao art. 85,
§ 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais em favor da Requerida/Apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.